Tribunal: TJES
Processo: 5001527-53.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-53.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO S/A e outros (2)

APELADO: RUTE MARIA COUTINHO CABRAL e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
processual civil. Apelação
cível
.

AÇÃO
declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
.
EMPRÉSTIMO

consignado
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Não apresentação do contrato PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Danos morais configurados.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1)
Tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do STJ, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC.

2
)
O banco não apresentou o contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado, tampouco os termos de adesão imprescindíveis para atestar a pactuação voluntária, bem como verificar as condições estabelecidas e o cumprimento das exigências legais.

3)
Caracterizado ato ilícito capaz de ensejar danos morais, porquanto o débito em folha de parcelas mensais durante seis anos, sem comprovação da anuência da consumidora, que é idosa e economicamente vulnerável, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

4
)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, vislumbra-se a necessidade de majoração do
quantum
fixado para R$ 5.000,00, em conformidade com o patamar adotado por este Tribunal em casos idênticos.

5
)
Devida a restituição em dobro das parcelas pagas, mediante compensação com o crédito eventualmente recebido, haja vista a irrelevância do elemento volitivo para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC em hipótese de contrato privado.

6
)
Recurso da consumidora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido. Honorários majorados para 15%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conheço dos recursos para dar parcial provimento ao apelo de Rute Maria Coutinho Cabral e negar provimento à apelação de Banco Bradesco S. A.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Segundo se depreende, o apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, sob o argumento de jamais ter contratado empréstimo consignado junto ao banco recorrente, postulando a cessação dos descontos mensais de R$ 156,82 em benefício previdenciário para quitação, em 72 parcelas, do valor financiado de R$ 5.656,76.

O douto juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condenar a instituição financeira ao ressarcimento das prestações descontadas no benefício de aposentadoria, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
Rute Maria Coutinho Cabral
sustenta, em síntese, a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados e a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, haja vista o prejuízo e o abalo psíquico experimentados e a falha intencional na prestação do serviço pelo banco.

Por sua vez,
Banco

B
radesco S. A.
aduz, em suma:
(
i)
recebeu o contrato cedido pelo Banco Pan S. A. somente após a celebração e exclusivamente para cobrança da dívida, restando excluída sua responsabilidade;
(i
i
)
não existiu falha na prestação de serviços, ao contrário, seguiu todas as mais lídimas condutas, razão pela qual não procede o pleito indenizatório;
(i
ii
)
os valores foram inequivocamente disponibilizados na conta de titularidade da requerente, que em momento algum se manifestou no sentido de, em supostamente não reconhecendo o contrato, devolver os valores que lhe foram creditados e utilizados.

Pois bem. Como cediço, tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma, o banco não apresentou o contrato de empréstimo supostamente celebrado, deixando de adunar termos de adesão, imprescindíveis para atestar a pactuação voluntária, bem como verificar as condições estabelecidas e o cumprimento das exigências legais.

Em sua defesa, limita-se a alegar que a celebração fora formalizada por outro banco, o que não o isenta de responsabilidade, haja vista a cessão promovida.

Aduz ainda, em argumentação genérica, o cumprimento de todos os trâmites exigidos, deixando de adunar quaisquer outros documentos hábeis a comprovar a idoneidade da contratação.

Já em sede de apelação, apresentou apenas quadro resumido do contrato, inábil para demonstrar a manifestação da vontade da consumidora.

Não se afigura possível acolher, portanto, a tese recursal de ausência de defeito na prestação de serviço, sendo forçoso o reconhecimento da procedência da nulidade dos descontos mensais indevidos.

Com efeito, caracterizado ato ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que o débito em folha de parcelas mensais com previsão de seis anos, sem comprovação da anuência da consumidora, que é idosa e economicamente vulnerável, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

a
necessidade de majoração
do
quantum

fixado

(R$
1
.000,00)
para R$
5
.000,00,
em conformidade com o

patamar adotado por este Tribunal em casos idênticos
:

consumidor e processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. Empréstimo bancário por aplicativo telefônico. FRAUDE CONSTATADA. ônus da instituição financeira de provar a legitimidade da contratação. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELo TITULAR DA CONTA. CONTRATOs NULOs. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Valor excessivo. Redução. Recurso parcialmente provido. 1) À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, os danos extrapatrimoniais. 4)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00. Precedentes.
5) Recurso desprovido.

(Data: 22/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003378-61.2022.8.08.0048 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 4)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.
5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, este cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso desprovido.

(Data: 08/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005550-48.2022.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Bancários)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc. 2)
Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir.
(...)
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que
não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
. (...)
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim,
devida a restituição em dobro das parcelas pagas, mediante compensação
com o crédito
eventualmente
recebido, haja vista a irrelevância do elemento volitivo para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
em hipótese de contrato privado
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.
[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e
dou parcial provimento ao apelo de Rute Maria Coutinho Cabral
, a fim de majorar para R$ 5.000,00 o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, bem como
nego provimento à apelação de Banco Bradesco S. A.
, deixando de acrescer à
verba
honorária,
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
porquanto
já
fixada no percentual máximo
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.